Tribunal: TJSP
Processo: 1522018-38.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância ou a mitigação da reprimenda. Impossibilidade. Condições pessoais negativa do recorrente (condenado definitivamente por outras quatro práticas) que, assim como a presença de qualificadora, repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando o reconhecimento de insignificância ou a mitigação da reprimenda. Impossibilidade. Condições pessoais negativa do recorrente (condenado definitivamente por outras quatro práticas) que, assim como a presença de qualificadora, repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos antecedentes e assim mantida, na fase subsequente, ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Presença de mais de uma condenação definitiva que, diferentemente do quanto suscitado pela defesa, permite o rateio entre antecedentes e reincidência, conforme maciço entendimento do STF e STJ. Na etapa final, adequada redução decorrente da tentativa Regime irretocável. Ausência de dados nos autos que viabilize o cômputo de eventual detração da quantidade cumprida a título provisório. Melhor apuração cabe ao magistrado da Vara das Execuções Criminais. Improvido.